Tribunal: TJDFT
Processo: 0727207-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0727207-63.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO VIDAL BARROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAIMUNDO NONATO VIDAL BARROS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA” ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A.: Indefiro a gratuidade de justiça postulada pela parte autora, à míngua de comprovação de sua hipossuficiência financeira. Frise-se, por relevante, que o postulante percebe rendimentos superiores à média nacional, conforme demonstrado na declaração de imposto de renda juntada aos autos (ID: 65982753). A propósito, “a Lei n.o 13.467/2017, conhecida como “Lei da Reforma Trabalhista”, trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52” (Acórdão 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Sem p. cadastrada.). Por conseguinte, a parte autora deve promover o recolhimento das custas processuais no prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC/2015), com o cancelamento da distribuição (art. 290, cabeça, do CPC/2015), independente de intimação pessoal. O Agravante sustenta que não tem como arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência, tendo em vista que percebe rendimentos mensais em torno de R$ 4.026,79. Salienta que é o único provedor do lar, possui vários empréstimos consignados, paga a faculdade do filho e tem problemas de saúde. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos rendimentos mensais líquidos do Agravante e pelo fato de que é arrimo de família e tem problemas de saúde (fl. 127 ID 18215376). Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do recurso, a fim de que o processo possa ter continuidade sem o recolhimento das custas processuais. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator